Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-22.2024.8.11.0092
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000146-22.2024.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Multa de 10%, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGADO), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre eventual subsistência do crédito tributário após a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios se prestam à correção de vícios formais da decisão (CPC, art. 1.022), não sendo meio hábil para reexame do mérito ou inovação recursal.

4. O acórdão embargado limitou-se a confirmar a inadmissão da apelação por ausência de impugnação específica, sem ingresso na análise do mérito do lançamento tributário.

5. A nulidade da CDA foi reconhecida exclusivamente por vício formal, sem que se tenha declarado extinto o crédito tributário.

6. A matéria invocada nos aclaratórios não foi objeto de deliberação anterior, nem era exigível no julgamento realizado, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando o acórdão se limita a manter decisão de inadmissão recursal sem exame do mérito. 2. A nulidade da CDA por vício formal não alcança, por si, o crédito tributário, cuja subsistência depende de nova constituição nos termos legais
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente estatal, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível anteriormente interposta.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 307694853):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CDA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERGENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu da apelação interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 202142114, nos autos dos embargos à execução fiscal promovidos por Bunge Alimentos S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apelação interposta preenche os requisitos formais à luz do princípio da dialeticidade recursal; (ii) examinar a validade da decisão monocrática que não conheceu do recurso; (iii) aferir a regularidade da CDA diante de divergência entre sua fundamentação e aquela constante no auto de infração que a originou.

III. Razões de decidir

3. A apelação limitou-se à reafirmação genérica da presunção de legitimidade da CDA, sem impugnar, de forma específica e direta, o fundamento central da sentença: a desconformidade entre a fundamentação jurídica da CDA e o conteúdo do processo administrativo fiscal.

4. A ausência de combate direto ao fundamento da sentença ofende o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento da apelação, conforme o art. 932, III, do CPC e jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. A CDA em questão apresenta fundamentação e capitulação jurídica divergentes daquelas do auto de infração que a originou, o que compromete sua validade como título executivo, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte, com base no art. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980 e art. 202 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A CDA que apresenta fundamentação e capitulação jurídica divergentes do auto de infração que a originou é nula, por não atender aos requisitos dos arts. 2o, § 5o, da L. 6.830/1980 e 202 do CTN."

Inconformado, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não teria se manifestado expressamente sobre ponto que reputa essencial para a solução da controvérsia: se a nulidade formal da CDA reconhecida pela decisão colegiada atinge apenas o título executivo em si, ou se também implica a nulidade do lançamento tributário e do crédito que lhe deu origem.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que a omissão seja suprida, com a devida manifestação sobre a extensão dos efeitos da nulidade reconhecida. Alternativamente, postula a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para ajustá-lo à correta interpretação sobre a subsistência do crédito tributário.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, Bunge Alimentos S/A, nas quais se sustenta a inexistência de omissão no julgado, argumentando que a decisão foi clara ao limitar-se à nulidade da CDA por vícios formais, sem adentrar na validade do crédito tributário ou do lançamento fiscal. A embargada também assevera que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requer sua rejeição e a aplicação da penalidade prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federativo, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia suscitada nos embargos gira em torno da suposta omissão do acórdão embargado quanto à extensão dos efeitos da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ou seja, se essa nulidade atinge apenas o título executivo em si ou se alcança também o crédito tributário e o lançamento que lhe deu origem.

O embargante alega, em síntese, que o v. acórdão limitou-se a reconhecer vício formal da CDA, mas não esclareceu se essa nulidade comprometeria também o crédito tributário constituído. Sustenta que, conforme a jurisprudência consolidada e os artigos 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e 203 do Código Tributário Nacional, a invalidação do título não implica, automaticamente, a extinção do crédito, o qual poderia subsistir mediante nova formalização por meio de nova CDA. Afirma, por fim, que a ausência de manifestação sobre esse ponto configura omissão relevante, geradora de insegurança jurídica.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No presente caso, a decisão embargada não padece de qualquer das falhas apontadas pelo embargante.

O acórdão, ao negar provimento ao agravo interno, limitou-se a manter a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de origem, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A referida sentença reconheceu a nulidade da CDA com base em vício formal, consistente na desconformidade entre os fundamentos jurídicos e fáticos do auto de infração e aqueles constantes no título executivo.

A decisão colegiada, portanto, não tratou do mérito do lançamento tributário, tampouco da validade intrínseca do crédito tributário. O reconhecimento da nulidade foi estritamente restrito à CDA, como instrumento hábil para embasar a execução fiscal, sem qualquer extrapolação quanto à extinção ou inexistência do crédito tributário constituído na esfera administrativa.

A alegada omissão, nesse contexto, não subsiste, porquanto o v. acórdão não tinha a obrigação de manifestar-se sobre questão não enfrentada anteriormente e não posta como objeto do julgamento. A suposta extensão da nulidade ao crédito tributário não foi sequer aventada na decisão agravada, tampouco na sentença, razão pela qual não se configura omissão passível de correção por meio de embargos.

Ademais, cumpre assinalar que não há nos autos decisão que declare a extinção do crédito tributário, mas apenas a invalidade do título executivo, o que não impede a Fazenda Pública de emitir nova CDA, caso entenda que o lançamento permanece hígido, desde que o faça em conformidade com os requisitos legais.

Não se verifica, portanto, qualquer lacuna decisória, mas tão somente inconformismo da parte embargante com o conteúdo do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

Ademais, não se verifica hipótese de efeitos infringentes, pois não há vício que, uma vez sanado, conduza à modificação do resultado do julgamento. O pedido de alteração do acórdão, sob a roupagem de integração, revela-se mero inconformismo com o entendimento firmado por esta colenda Câmara.

O voto condutor encontra-se apoiado em fundamentação sólida, respaldada por precedentes do STJ e deste Sodalício, não havendo lacuna argumentativa que justifique a intervenção integrativa dos aclaratórios.

Admitir, neste caso, o uso dos embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de suprir omissão inexistente, seria desvirtuar a função integrativa do recurso e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado que comprometa sua compreensão, haja vista que se encontra devidamente fundamentado e em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
, suprindo, contudo, a omissão formal, para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025